Tribunal: TJDFT
Processo: 0760947-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2 - Deu-se parcial provimento ao recurso para sanar erro material.